Tribunal: TJES
Processo: 5003738-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LYAN ALVES MAGALHAES VIEIRA e outros

INTERESSADO: PATRICIA CARDOSO ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Patrícia Cardoso Alves, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química, no prazo de 72 horas. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais, em especial a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para justificar a medida excepcional e restritiva de liberdade consistente na internação compulsória de dependente químico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida extrema e só pode ser decretada quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes, conforme o art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

4. O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige a apresentação de laudo médico circunstanciado que descreva o quadro clínico do paciente, a insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares e os riscos à saúde ou à integridade do paciente ou de terceiros.

5. Laudo circunstanciado deve resultar de avaliação médica direta e atualizada, não se admitindo mera reprodução de relatos de familiares ou documentos incompletos.

6. No caso, o documento médico apresentado foi elaborado exclusivamente a partir de relato da mãe do paciente, sem exame clínico direto, sem comprovação da atualidade e sem detalhamento necessário, o que inviabiliza a medida excepcional de internação compulsória.

7. A concessão da tutela de urgência sem elementos clínicos suficientes representa risco de violação a direitos fundamentais do paciente, especialmente à liberdade individual.

8. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual firmou entendimento de que a internação compulsória exige prova robusta e laudo circunstanciado elaborado mediante avaliação médica presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória somente pode ser determinada mediante laudo médico circunstanciado, atual e elaborado após exame clínico direto do paciente.

2. A ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares impede a decretação da medida excepcional de internação.

3. Documentos incompletos ou baseados apenas em relatos de familiares não suprem a exigência legal de laudo médico circunstanciado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 766.226/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023; TJES, AI nº 5004150-08.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003738-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Patrícia Cardoso Alves, deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente estatal promovesse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões recursais, id. 12611707, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito, ao argumento de que o pedido não foi instruído com laudo médico circunstanciado e atualizado que atestasse a real necessidade da internação, conforme exige a legislação aplicável.

Decisão de id. 12655193 em que foi deferida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, 12812684, pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer id. 14790117, se manifestou pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia reside em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos de origem são suficientes para amparar a medida excepcional de internação compulsória, deferida em caráter de urgência.

Consigno, de início, que a internação compulsória representa a medida mais drástica e invasiva no âmbito da política de saúde mental, porquanto implica na restrição da liberdade do indivíduo. Por essa razão, sua decretação submete-se a requisitos legais rigorosos, visando proteger o paciente de intervenções incabíveis ou desnecessárias.

Nessa linha é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “
a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001”
.(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, em seu artigo 4º prevê que “
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
". O artigo 6º da mesma lei é taxativo ao exigir que "
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
".

A exigência de laudo "circunstanciado" não se satisfaz com um mero atestado ou uma simples indicação de tratamento. É imprescindível que o documento médico descreva detalhadamente o quadro clínico do paciente, as razões pelas quais a internação se faz necessária, a insuficiência das abordagens extra-hospitalares e os riscos que o paciente representa para si ou para terceiros.

E, de acordo com o disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a)Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b)Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c)Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d)Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e)Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f)Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g)No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso. h)Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se em laudo médico que não preenche os requisitos legais. Isso porque, o profissional médico subscreveu suas conclusões com base exclusiva no relato da genitora do paciente. Não houve, portanto, acompanhamento, tampouco avaliação clínica do paciente por parte do médico subscritor.

Destaco que a ausência de exame direto no paciente impede a elaboração de um diagnóstico seguro e de uma avaliação aprofundada sobre a real necessidade da medida extrema. Acolher um pedido de internação compulsória pautado unicamente em declarações de terceiros, ainda que bem intencionados, representaria um grave risco à segurança jurídica e aos direitos fundamentais do paciente.

Saliento que nos autos não há nenhum outro elemento de prova que possa corroborar a narrativa da mãe do paciente, de modo que demonstrar, de forma objetiva, sua situação clínica e refratariedade ao tratamento extra-hospitalar.

Ademais, como pontuei na decisão que concedi o efeito suspensivo, o documento foi digitalizado de forma incompleta, não sendo possível aferir com certeza o ano de sua elaboração, o que compromete o requisito da atualidade.

Embora a parte agravada sustente que o laudo é recente, a falha material no documento gera uma incerteza que não pode ser ignorada, dada a gravidade da medida pleiteada.

Portanto, a ausência de um laudo médico circunstanciado, que comprove o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e que seja fruto de uma avaliação direta e atual do paciente, impede a concessão da internação.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO ELABORADO SEM A PRESENÇA DA PACIENTE (ORA RECORRENTE) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei nº 10 .216/2001, eu seu artigo 6º, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, tendo em vista a falta de disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Entes Estatais menos invasivos.
II. No presente caso, verifica-se que o Laudo Médico (doc. PJe 1479373) que instrui a petição inicial, foi elaborado pelo médico Dr . Lucas Bernardes CRM ES 17097 (Médico da saúde e família de Alfredo Chaves), em data 18/06/2021, mediante narrativa da Sr.ª Maria Margaret Olioza, irmã do paciente Carlos Alberto Olioza, portanto, sem contato presencial com o paciente CARLOS ALBERTO OLIOZA, o que, por si só, já não preenche os requisitos mínimos para a lavratura de laudo médico para internação compulsória.
III. Decisão mantida . IV. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004150-08.2021 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ressalvo, por fim, que a presente decisão não impede que, uma vez preenchidos os requisitos legais, especialmente com a juntada de um laudo médico circunstanciado e atual, o pedido de internação seja reavaliado pelo juízo de origem.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)